Tribunal: CARF
Processo: 10540.722969/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.722969/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
DCTF. MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO.
Em caso de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) fora do prazo fixado na legislação, é cabível a aplicação da multa
prevista na legislação específica, que rege a matéria.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.722969/2018-19
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722969/2018-19

Trata-se de impugnação administrativa apresentada contra auto de infração que
aplicou multa por atraso na entrega de DCTF, através do Programa da RFB – DCTF. O
documento foi enviado fora do prazo final para entrega, acarretando em aplicação de multa por
atraso da entrega.
Na impugnação, a(o) Contribuinte alega que não foi informada a tempo da
obrigação de prestar DCTF como inativa, sendo este o motivo da não entrega no prazo previsto.
Alega a Recorrente que, de acordo com a IN RFB n. 1599 e suas alterações do ano
de 2015, a RFB havia modificado as regras de apresentação das DCTFs com alteração no que se
refere às pessoas jurídicas imunes e/ou isentas que estavam dispensadas da entrega da DCTF,
caso não tivessem débitos a declarar, conforme previsão do art. 30, IV, da IN 1599. Com a
revogação do referido ato normativo, sem que a instituição ficasse comunicada, acabou não
enviando a declaração a tempo. Destacou também que a revogação ocorreu em breve espaço de
tempo (menos de dois anos de vigência).
Assim, o(a) Recorrente requereu, assim, o cancelamento da multa, em face da
improcedência, segundo a contribuinte, da aplicação da sanção.
O Acórdão posicionou-se por negar provimento à impugnação, por considerar que a
alteração infralegal se aplicaria à situação do Recorrente, isto é, :obrigatoriedade de apresentação de
DCTF mesmo para pessoas jurídicas inativas e sem bens a declarar.
Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reforçando o argumento
de que não havia sido informado da revogação parcial da IN em comento, assim como à
impossibilidade de IN inovar no ordenamento jurídico. Além disso, alegou, já em sede de
Recurso Voluntário, violação ao princípio da boa fé, da proporcionalidade, da racionalidade e da
segurança jurídica, para justificar o afastamento da cobrança da multa pelo atraso na DCTF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Preliminarmente, o Recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento, apenas parcialmente, com fundamento nas
linhas seguintes.
Quanto ao mérito, e ao objeto principal da pretensão recursal refere-se à
imputação de multa por atraso na entrega da DCTF.
A imposição de multa por atraso na entrega da DCTF está fundamentada na Lei n.
10426/2002, no art.7a, inciso II e parágrafo 3a, inc.II, com a atualização promovida pelo art. 19
da Lei 11051/2004:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722969/2018-19

Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria
da
Receita
Federal
-
SRF,
e
sujeitar-se-á
às
seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de
2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Inicialmente, o art. 2o da IN 1599/2015 previu as entidades que deveriam
apresentar DCTF:
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal):
I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz;(...)

Contudo, tal obrigação foi inicialmente dispensada pelo art. 3a, inc. IV da IN n.
1599/2015, para algumas categorias de contribuintes:

IV – as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art.2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto nos incisos III e IV do § 2o deste
artigo.

Já no ano de 2016, o art. 3a sofreu alteração infralegal, com a revogação do inciso
IV, supramencionado, na redação original, pela IN RFB n. 1646, de 30 de maio de 2016,
passando a ter o seguinte teor:

Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde que
estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo) mês em que
permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso III do § 2o deste artigo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)

O parágrafo 2a do artigo em questão trazia novo dispositivo:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722969/2018-19

§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar:
a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação,
fusão e cisão parcial ou total;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre
anterior tenha sido informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado
em quotas;
c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
d) em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa
de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime
de caixa prevista no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.079, de 3 de novembro de
2010.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1697, de 02 de março de 2017)
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2o, não deverão ser informados na
DCTF os valores apurados pelo Simples Nacional.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1626, de 09 de março de 2016)
§ 5o As pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o que estejam
inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da
DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
(...)
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)
§ 7o Na DCTF decorrente da situação de que trata a alínea "c" do inciso III do § 2o deste
artigo, as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o poderão
comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de caixa ou de competência segundo o
qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da base
de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o Programa de Integração Social e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o
PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1646, de 30 de maio de 2016)

Ainda, a aplicação da multa por atraso no envio da DCTF tem sido reconhecida na
jurisprudência do CARF, como se observa no Acórdão n. 9101-004.281 da 1a Turma do CSRF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA. DCTF. ATRASO.
É mantida a multa pelo atraso na entrega da DCTF quando não há justificativa jurídica
ou fática do contribuinte para o atraso, após solução de problema técnico pela Receita
Federal.

O CARF, no Acórdão no 1001-000.024:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722969/2018-19

DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE A entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF após o prazo previsto
pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa correspondente.
,
O tema foi inclusive Tema de Repercussão Geral n. 872 do STF, gerado a partir
do Recurso Extraordinário STF N. 606010:
872 - Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, prevista no art. 7o, II, da
Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos
tributos a serem informados.
;Assim, pode-se observar que a obrigação de enviar DCTF está ancorada não
apenas em termos infralegais, mas em Lei Complementar que estabelece as balizas para atuação
da própria Instrução Normativa. Não há margem para a alegação de ilegalidade da obrigação
trazida pela IN 1599/2015, portanto.
O argumento da violação de princípios não foi apresentado inicialmente na
Impugnação. Por isso, entendo que se aplica o art.17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito).
A título de esclarecimento, no entanto, reforce-se que, quanto ao argumento de
inconstitucionalidade, por violação ao princípio da segurança jurídica, da razoabilidade e da
proporcionalidade, assim como da boa fé, entendo que aplica-se no caso em tela a Súmula CARF
n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em semelhante sentido já se pronunciou o Acórdão n. 3302-009.275 da 3a Seção
de Julgamento da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF:

ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2007
DACON.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da
multa
por
atraso
na
entrega.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
CARF
No.
2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (...)

O CARF, portanto, não é esfera competente para alegações de violações de
princípios, tendo em vista a inteligência da Súmula n. 2 do CARF. Portanto, mesmo que fosse
possível conhecer do argumento apresentado na peça recursal, o mesmo não seria reconhecido
em face de entendimento sumulado em sentido contrário.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.722969/2018-19

Ainda, reforce-se que, em algumas situações excepcionais, o Acórdão n. 9101-
004.280 da 1a Turma do CSRF já entendeu ser passível a exclusão da multa no caso de
dificuldades técnicas que inviabilizaram o envio do DCTF no prazo exigido:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA. ATRASO. DCTF. ENVIO PELO CORREIO. ADE 24.
Diante de inviabilidade técnica que impediu o envio de DCTF pela internet, como atesta
o ADE 24/2005, não é exigida multa se o contribuinte enviou a declaração pelo correio
na data de vencimento do prazo

Porém, penso que a situação aqui discutida apresenta contornos distintos, já que o
equívoco reconhecido pelo próprio contribuinte, por desconhecimento da alteração infralegal na
IN 1599/2015, ao alegar ignorância da alteração da referida Instrução Normativa, não é
escusável, já que não se pode alegar desconhecimento para descumprir o disposto na norma
infralegal. Além disso, tal alegação é de difícil – para não dizer impossível – comprovação.
Finalmente, não é demais relembrar que o art. 3a da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro assim dispõe:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso
voluntário para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital